Tribunal: TJDFT
Processo: 0726691-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726691-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MGDF COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, EMANUELE ARAUJO SAMPAIO, CELIO MARTINS CARDOSO, MARILEIDE BATISTA BONFIN CARDOSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703938-73.2017.8.07.0008, que indeferiu o pedido de remessa de ofício aos credores fiduciários e ao Detran/DF para que informem a situações dos veículos encontrados em nome dos devedores e as restrições administrativas, nos seguintes termos: “Indefiro a expedição de ofício para a credora fiduciária Aymoré C F I SA, porquanto há informação na consulta SNG de que o gravame de alienação fiduciária foi baixado, o que pressupõe a quitação do financiamento. Defiro a penhora do veículo I/HAFEI TOWNER PICKUP US, PLACA JIU9162. Promovo o registro da constrição de transferência no sistema Renajud (doc. em anexo). Fica o credor intimado a fornecer o endereço para cumprimento da remoção e avalição do veículo, no prazo de 10 dias. No mesmo prazo, deverá informar a situação do financiamento dos veículos em que figura como credor fiduciário. Aguarde-se por 10 dias, conforme requerido. Transcorrido o prazo sem manifestação, os autos serão suspensos, na forma do art. 921, III, do CPC”. Em síntese, o Agravante relata que “O MM. Juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário dos veículos placas PAF-6458 e JHJ-5380, encontrados através do sistema RENAJUD, a fim de verificar o atual estado dos contratos de alienação fiduciária, intimando o Agravante a prestar as informações, uma vez que este seria o credor fiduciário dos bens”. Diz que “em relação ao pedido de ofício ao DETRAN, este sequer se manifestou nos autos”. Assevera que “mostra-se equivocado o entendimento do MM. Juiz a quo, vez que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex”. Aduz que “é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor”. Defende, também, que “o Código de Processo Civil positivou no artigo 6a o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo e satisfação do seu objeto, que no caso em tela é o crédito devido ao Agravante em decorrência do contrato firmado entre as partes”. Ressalta, ainda, que “a decisão agravada mostra-se também contraditória quando analisada sob o imperativo do princípio da efetividade, eis que o MM. Magistrado nega-se a tomar as medidas necessárias para prosseguir com a penhora do bem encontrado na pesquisa promovida pelo próprio Juízo”. Afirma que informações acerca do atual estado dos contratos de alienação fiduciária dos veículos em questão são essenciais para o prosseguimento da execução, pois são sigilosas e só podem ser prestadas por ordem judicial. Informa que internamente não conseguiu informações sobre os veículos dos quais é credor fiduciário. Conclui que está presente a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, pois a execução pode ser extinta caso não obtenha tais informações. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que sejam expedidos ofícios “aos credores fiduciários dos veículos placas PAF-6458 e JHJ-5380 a fim de verificar o atual estado do contrato envolvendo garantia com alienação fiduciária, bem como ao DETRAN, para que esclareça e preste informação quanto a anotação de “restrição administrativa” constante no veículo FIAT/UNO P.UP LX HD 1.6, placa KFK9461, modelo 1991”. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, nos termos propostos. Preparo comprovado - Id. 28321664. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante a expedição de ofícios “aos credores fiduciários dos veículos placas PAF-6458 e JHJ-5380 a fim de verificar o atual estado do contrato envolvendo garantia com alienação fiduciária, bem como ao DETRAN, para que esclareça e preste informação quanto a anotação de “restrição administrativa” constante no veículo FIAT/UNO P.UP LX HD 1.6, placa KFK9461, modelo 1991”. De fato, no Cumprimento de Sentença, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora sempre que sua intervenção se mostrar necessária. Ocorre que, no caso em questão, não vislumbro o preenchimento dos requisitos da concessão de efeito suspensivo ativo. Primeiramente, porque o MM. Juiz foi claro ao considerar que a expedição de ofício para a credora fiduciária Aymoré C F I AS seria inútil, pois “há informação na consulta SNG de que o gravame de alienação fiduciária foi baixado, o que pressupõe a quitação do financiamento”. Ora, não seria razoável a intervenção do Poder Judiciário para obter informações se o ora Agravante dispõe de meios administrativos para tanto. Ademais, o MM. Juiz a quo concedeu prazo razoável para que o Agravante apresente as informações sobre os citados veículos, e somente após o transcurso do prazo sem manifestação é que a execução será suspensa. Considero, em princípio, que as medidas pleiteadas não demandam urgência, pois a espera pela decisão colegiada não representa dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante. Quanto ao ofício a ser enviado ao Detran/DF, como informado pelo próprio Agravante, o MM. Juiz não se manifestou sobre o tema e, portanto, não cabe ao Tribunal adentrar na questão, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento. Intimem-se os Agravados, para que apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora